Tribunal: TJPA
Processo: 0803774-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803774-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JESSICA SHAMEA BORGES E SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO ATACADA.

1.
A dispensa da servidora pública durante o período de sua gestação deve se harmonizar com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da moralidade que embasam a licença da gestante, com os vencimentos correspondentes a seu cargo, e com duração de cento e vinte dias, tudo consoante assegura o art. 7º, inciso XVIII c/c art. 39 § 3º da CD/88.

2.
O Supremo Tribunal Federal possui consolidada jurisprudência no sentido de assegurar à gestante a estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

3.
No caso concreto, observa-se que a recorrente foi contratada temporariamente para exercer a função de médica junto ao Município de Belém (SESMA) no período de um ano a contar do dia 10/08/2018, tendo entrado em exercício, no dia 13/08/18, mas na mesma data foi questionada sobre sua gravidez, pois se encontrava no sexto mês de gestação.

4.
Assim, tem-se que a mesma, desde o momento da comprovação de seu estado gravídico, em 13/08/2018, encontrava-se albergada pela estabilidade provisória da licença maternidade, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da Constituição da República/88 c/c art. 10 II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

5.
Na hipótese, como houve dispensa arbitrária no referido período, que resultou na extinção do vínculo jurídico-administrativo da gestante com o ente demandado, assim como o contrato temporário que detinha com o Ente Público já se encerrou, impossível a sua reintegração ao cargo, cabendo entretanto a ela uma indenização correspondente desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto a que faz jus, em respeito aos ditames constitucionais.

6.
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto do Relator.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0803774-77.2019.8.14.0000
, interposto por
JÉSSICA SHÂMEA BORGES E SILVA
, representado por advogado habilitado nos autos, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de urgência, nº 0862809-69.2018.8.14.0301 ajuizada em desfavor do
MUNÍCIPIO DE BELÉM
, indeferiu liminarmente a tutela provisória.

A demanda teve início com a propositura de ação de Obrigação de Fazer (Num. 1742585 - Pág. 2 a 28) em desfavor da Fazenda Pública Municipal, narrando que em 10/08/2018 celebrou contrato de trabalho temporário pelo prazo de 01 (um) ano com o requerido para exercer as atividades médicas em Posto de Saúde mediante remuneração no valor de R$ 8.320,00 (Oito Mil, Trezentos e Vinte Reais).

Acrescentou que entrou em exercício no dia 13/08/18, mas na mesma data foi questionada sobre sua gravidez, pois se encontrava no sexto mês de gestação.

No dia seguinte, relatou que o Conselheiro de Saúde, pessoa responsável pelo recrutamento e contratação da Reclamante, lhe informou que deveria pedir o distrato, podendo retornar após o parto, o que recusou fazê-lo.

Informou que no dia 20/08/18 por volta das 18 horas foi notificada por telefone através da funcionária do posto em que se encontra lotada para que não comparecesse ao posto de serviço, para que comparecesse a sede da Sesma, procurasse a Senhoras. Ane e Márcia no RH (recurso humanos).

No dia seguinte ao se deslocar a SESMA foi informada que o contrato fora suspenso até que a Autora tenha a sua prole e cumpra o resguardo, assim então poderia retornar as suas atividades, depois desse momento o seu contrato seria reativado.

Relatou que tentou retomar suas atividades corriqueiras, mas foi impedida de fazê-lo.

Entende que seu afastamento do serviço é irregular, tendo em vista a estabilidade provisória em razão da gravidez.

Requer em sede de tutela que lhe seja assegurado o direito de ser reintegrada ao serviço.

Juntou documentos.

O juízo a quo indeferiu o pedido liminar (Num. 1742594 - Pág. 2 a 3), nos seguintes termos:

(...) Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela.

Intimem-se.

Defiro o pedido de assistência judiciária.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para contestar o feito no prazo legal (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015).

A ausência de contestação implicará na revelia do ente público, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do código de processo civil de 2015.

Alegando o réu qualquer das matérias enumeradas no art. 337, deve a secretaria, mediante ato ordinatório, proceder à intimação do autor para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se em réplica (art. 351 do CPC/15).

Escoados os prazos ao norte fixados, certifique-se sobre o cumprimento e a tempestividade das diligencias determinadas.

Após, voltem conclusos para impulso oficial.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 19 de dezembro de 2018.

Andréa Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital

Inconformada Jéssica Silva interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 1742584 - Pág. 1 a 16), alegando a necessidade de reforma da decisão, uma vez que diferentemente do entendimento do juízo de piso, demonstrou a necessidade de ser reintegrada ao cargo, em virtude da estabilidade provisória, nos termos do art. 10, II, b do ADCT.

Requereu, por fim, liminarmente a imediata reintegração da Agravante aos quadros de colaboradores da Agravada, garantindo-a estabilidade provisória gestacional legal e, no mérito, a confirmação da liminar anteriormente deferida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente concedi o pedido liminar requerido pela agravante, ante a presença dos requisitos autorizadores, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil, até decisão final pela 1ª Turma de Direito Público. (Num. 1031300 - Pág. 1 a 3).

Certificou a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado - UPJ, que, após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Num. 1950786 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão atacada. (Num. 2163110 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se o inconformismo da agravante contra a decisão interlocutória do juízo de piso que indeferiu seu pedido liminar de ser reintegrada ao cargo, em virtude da estabilidade provisória, nos termos do art. 10, II, b do ADCT.

Analisando os autos, em primeiro lugar, entendo que as provas juntadas demonstram a relação de trabalho, tanto é verdade, que a própria Prefeitura em peça de contestação na justiça do trabalho (Num. 1742588 – Pág. 1 a 14) não nega o vínculo existente entre os mesmos.

E mais, ainda que não houvesse ciência por parte da Fazenda Pública Municipal do estado gravídico da recorrente, a mesma possui estabilidade provisória contida no art. 10, II, 'b', do ADCT da Constituição da República que veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto,
in verbis
:

"Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto."

Assim, a dispensa da servidora pública durante o período de sua gestação deve se harmonizar com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da moralidade que embasam a licença da gestante, com os vencimentos correspondentes a seu cargo, e com duração de cento e vinte dias, tudo consoante assegura o art. 7º, inciso XVIII c/c art. 39 § 3º da CR.

O Supremo Tribunal Federal possui consolidada jurisprudência no sentido de assegurar à gestante a estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT, conforme precedentes a seguir reproduzidos:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença- maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (RE 420839 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 804574 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-03 PP-00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, B, do ADCT. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 600057 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-10 PP-02124)

Portanto, ainda que contratada precariamente, a Constituição da República garante à servidora gestante exercente de função pública transitória o direito à licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Fixadas as premissas quanto a garantia da estabilidade provisória da recorrente, passo a analisar o caso concreto aqui retratado.

Observa-se que a recorrente foi contratada temporariamente para exercer a função de médica junto ao Município de Belém (SESMA) no período de um ano a contar do dia 10/08/2018, tendo entrado em exercício, no dia 13/08/18, mas na mesma data foi questionada sobre sua gravidez, pois se encontrava no sexto mês de gestação.

Assim, tem-se que a mesma, desde o momento da comprovação de seu estado gravídico, em 13/08/2018, encontrava-se albergada pela estabilidade provisória da licença maternidade, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da Constituição da República/88 c/c art. 10 II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Na hipótese, como houve dispensa arbitrária no referido período, que resultou na extinção do vínculo jurídico-administrativo da gestante com o ente demandado, assim como o contrato temporário que detinha com o Ente Público já se encerrou, impossível a sua reintegração ao cargo, cabendo entretanto a ela uma indenização correspondente desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto a que faz jus, em respeito aos ditames constitucionais.

Nesse sentido, colaciono ainda julgados de nossa turma julgadora:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO PÚBLICA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE GRAVIDEZ DURANTE A CONTRATAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A servidora pública, ainda que contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possui direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma. Precedentes STF.

2.
Constatada a exoneração da servidora, ainda que investida a título precário, durante o período em que estava grávida, faz ela jus à percepção de indenização substitutiva da estabilidade provisória.
3. In casu, observa-se que a sentenciada/autora foi contratada temporariamente para exercer a função de Agente Administrativo junto ao Município de Magalhães Barata no período de 15/02/2012 a 31/12/2012, sendo que durante a vigência do contrato, contraiu ela gravidez, conforme o Relatório de Ultrassonografia Obstétrica. Assim, tem-se que a mesma, desde o momento da comprovação de seu estado gravídico, em 14/03/2013, cujo documento médico indicava gestação de 22 (vinte e duas) semanas, encontrava-se albergada pela estabilidade provisória da licença maternidade, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da Constituição da República/88 c/c art. 10 II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 4. Remessa Necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade. (Remessa Necessária Cível nº 0000883-45.2013.8.14.0221. Relator: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. DJe 05/12/2019). (Grifo meu)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ART. 7º, XVIII DA CF E ART.10, II, B DO ADCT). DIREITO FUNDAMENTAL DA GESTANTE E DO NASCITURO (ART. 6º DA CF/88). PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. CONCEPÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. (...) 4-
A estabilidade constitui-se em direito social da trabalhadora gestante, embora contratada na condição de servidora temporária, uma vez que a Carta Magna não dá tratamento diferenciado quanto à forma de contratação da empregada, de forma que ao conceder referido direito, a Constituição Federal visou não apenas a proteção da mulher grávida, mas também o direito do nascituro de ser protegido pela mãe, consistindo em direito fundamental (art. 6° da CF). 5- Comprovado que a Apelada fora nomeada para exercer o cargo em comissão de Assessor, código GEP-DAS-012.4, lotada na Ação Social Integrada do Palácio do Governo, a contar de 01.12..2006 (Id 1349606 - Pág. 14), bem como que se encontrava grávida na ocasião de sua exoneração, ocorrida em 12.02.2007 (Id 1349606 - Pág. 14), consoante laudo médico (Id 1349606 - Pág. 19), evidenciando-se que foi confirmada a gestação com concepção ocorrida na vigência do contrato de trabalho, tendo a Apelada direito à garantia de emprego no período compreendido desde a confirmação de sua gravidez até cinco meses após o parto. 6-O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento há muito consolidado, no sentido de que, independentemente, do regime jurídico de trabalho, as servidoras públicas e empregadas gestantes têm direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II. 7-A contratação à título temporário no serviço público não pode servir de fundamento para a dispensa de servidora gestante, ante garantia social de natureza constitucional que visa proteger à maternidade e ao nascituro. (art. 10, II, b, do ADCT, art. 6º e 7º, XVIII da CF/88)
. 8- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 9- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (Apelação/Remessa Necessária nº 0006754-72.2007.8.14.0301. Relatora: DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. DJe 29/04/2019) (Grifo meu)

O parecer do Ministério Público de 2º grau, veio a robustecer o meu entendimento acerca do desprovimento do recurso, nestes termos:

“(...) Assim, em que pese a impossibilidade de reintegração ao cargo, pois o período do contrato temporário já se extinguiu, mostra-se devido o pagamento de indenização em favor da Agravante desde o período gestacional à época da sua exoneração até o quinto mês após o parto, em respeito aos ditames constitucionais.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão atacada e assim, determinar o pagamento de indenização a agravante desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Oficie-se o juízo de piso, dando inteiro teor da decisão.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/09/2020